Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008054-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ROGERIO ROMERA - CPF: 025.787.971-45 (PACIENTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL, HOMICÍDIO SIMPLES, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO –
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – INCONFORMISMO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA PROVISÓRIA DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – UNIFICAÇÃO ENTRE PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO OBSTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, TAMPOUCO A UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – MEDIDA NECESSÁRIA AO INÍCIO DA CONTAGEM PARA OS BENEFÍCIOS DA FASE EXECUTÓRIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Conforme precedentes desta Corte de Justiça estadual, a ausência de trânsito em julgado da condenação não obsta a execução provisória da pena, a teor do art. 2.º, parágrafo único, c/c art. 111, ambos da Lei da Execução Penal, tampouco impede a unificação das reprimendas, pelo contrário, afigura medida necessária ao início da contagem para os benefícios da fase executória, de modo que não procede a tese referente à ilegalidade derivada de afronta ao princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rogério Romera,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Aduziu que o paciente se encontra segregado em virtude de quatro condenações unificadas que possui, nos autos do executivo de pena 0001856-09.2012.8.11.0030, sendo três definitivas e uma provisória, esta última pendente de apreciação em sede de recurso de apelação interposto na comarca de Nova Mutum, nos autos de Ação Penal 0002833-80.2019.8.11.0008, no qual, apesar de condenado ao cumprimento de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime semiaberto, foi-lhe franqueado recorrer em liberdade.

Asserou que no período em que permaneceu preso preventivamente, o paciente também teve regredido cautelarmente o regime semiaberto em que se encontrava, e posteriormente, essa ordem de regressão foi convolada em definitivo na data de 13 de dezembro de 2019.

Entretanto, o Juízo da Execução realizou a somatória das penas definitiva e provisória, uma vez que o juízo da última condenação recorrível determinou a extração de guia provisória e remessa ao Juízo da Execução, em evidente afronta aos termos do art. 105 da LEP, c/c art. 5º, LVII, da CF, e ADCs 43, 44 e 54/STF.

Afirmou que, formulado pedido de desconsideração da guia provisória, a autoridade judiciária indeferiu essa pretensão por entender que a regressão de regime anterior a essa providência tornaria inócua para fins de execução penal.

Alegou que
a “violação à liberdade ambulatorial do Paciente, com a concessão da ordem de habeas corpus para desconstituir a soma das penas definitivas e provisórias infligidas, determinando-se a feitura de novo cálculo de liquidação de pena e a expedição de alvará de soltura, porquanto, com a devida correção, o Paciente terá alcançado o requisito objetivo para progredir de regime, vez que a pena remanescente na data da prisão passaria a ser de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias”
(id. 39191481, pp. 4-5)

Por fim, salientou que embora o remédio processual cabível seja o agravo de execução, justifica que este instrumento processual possui uma tramitação deveras morsa, e que os fins a que se destina a presente impetração é de assegurar que a prestação jurisdicional ocorra antes da obtenção do critério objetivo para a concessão de novo regime de cumprimento de pena.

Diante de tais argumentos, pleiteiou-se a restituição, em sede de liminar, do regime semiaberto e a sua ratificação no mérito da presente ação mandamental (id. 39191481), juntando documentos (ids 39191482 a 39191497).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 39502975.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 39808466. Juntando documentos (id. 39808467).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 40656464), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Execução Penal – Lesão corporal, homicídio simples, roubo majorado e receptação – regressão cautelar para o regime fechado determinada pelo juízo singular – inconformismo – pretendida exclusão da pena provisória do cálculo de liquidação de penas e consequente expedição de alvará de soltura – impossibilidade – cometimento de novo crime no curso da execução penal – regressão justificada – possibilidade de unificação de condenações definitivas e provisórias - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rogério Romera,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Em resumo, o paciente objetiva a exclusão da guia provisória do cálculo de liquidação de penas e consequentemente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pois o mesmo fora condenado a cumprir a pena em regime inicialmente semiaberto.

Emerge dos autos que o beneficiário encontrava-se cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, porém, no dia 25 de junho de 2019 foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, sendo certo que após a instrução criminal restou condenado à reprimenda de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto.

Assim,
o paciente foi regredido de regime em decisão datada de 13 de dezembro de 2019, pois cometeu falta grave, consistente na condenação em primeira instância por novo crime, demonstrando o descompromisso com a justiça (id. 39191493).

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido do beneficiário de progressão do regime, com o afastamento da guia provisória de pena, pois a condenação pelo fato novo, não havia transitado em julgado, sendo que o magistrado consignou que:

“No que se refere ao pleito de arquivamento da guia de execução penal provisória, a pretexto do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, tenho que a simples expedição da guia de execução provisória em razão de condenação ainda não transitada em julgado não se constitui em constrangimento ilegal, notadamente quando o reeducando já se encontrava recolhido anteriormente, podendo-se fazer a soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, para fins de fixação do regime prisional, a teor do art. 111 da LEP.

Ademais, segundo a Resolução Nº 113 de 20/04/2010 - CNJ, a guia provisória deve, via de regra, ser expedida quando da prolação da sentença ou do acórdão condenatório e prontamente remetida ao Juízo da Execução.

Destarte, analisando o cálculo de pena fls. 277/287, necessária a aderência ao parecer ministerial, haja vista que a decisão proferida anteriormente declarou a remissão de 142 (cento e quarenta e dois) dias, ao passo que foram remidos 284 (duzentos e oitenta e quatro dias) da pena computada.

À evidência, constatada a incongruência matemática, anteriormente à análise da progressão, deve o referido cálculo ser retificado.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas dos menores e de progressão do regime prisional do reeducando...”
(id. 39191495).

Pois bem.

O reconhecimento da prática de falta grave consistente em fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença condenatória ou encerramento da instrução criminal, conforme se extrai da Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

Assim, não há dúvidas de que o beneficiário descumpriu as condições estabelecidas para que cumprisse a pena em regime mais benéfico (semiaberto), o que é considerado falta grave, diante da disposição do artigo 52, da Lei de Execução Penal, ensejando a regressão operada, de acordo com o teor do artigo 118, inciso I, daquele estatuto.

Igualmente, a ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, conforme dispõe artigo 2º, parágrafo único e artigo 111, ambos da Lei de Execução Penal, de se unificar, provisoriamente, o restante da pena que estava sendo cumprida pelo paciente e a nova condenação, ainda que pendente de trânsito em julgado.

A propósito, confira-se:

“Art. 2º. A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Neste sentido, segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios prisionais. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena [...]”
(AREsp nº 1073928, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.6.2017).

Nesta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ABERTURA DE PRÉVIA VISTA DOS AUTOS À DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – ATO QUE INCUMBE AO JUIZ DA EXECUÇÃO E INDEPENDE DE DEMANDA – ART. 66, INC. III, ALÍNEA A, DA LEP – SUSCITADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – UNIFICAÇÃO ENTRE PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO OBSTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA , TAMPOUCO A UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – MEDIDA NECESSÁRIA AO INÍCIO DA CONTAGEM PARA OS BENEFÍCIOS DA FASE EXECUTÓRIA – DECISÃO NÃO DESAFIADA PELA VIA PRÓPRIA E CABÍVEL DO AGRAVO EM EXECUÇÃO – RACIONALIZAÇÃO DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO, MÁXIME ANTE A AUSÊNCIA DE REFLEXOS SOBRE O STATUS LIBERTATIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Considerando que a unificação das penas existentes em desfavor do condenado constitui ato que incumbe ao juiz da execução por força de lei [art. 66, inc. III, alínea a, da LEP], e independe de demanda, não há falar em ofensa ao contraditório processual em virtude da não concessão de prévia vista dos autos à defesa.
Conforme precedentes desta Corte de Justiça estadual, a ausência de trânsito em julgado da condenação não obsta a execução provisória da pena, a teor do art. 2.º, parágrafo único, c/c art. 111, ambos da Lei da Execução Penal, tampouco impede a unificação das reprimendas, pelo contrário, afigura medida necessária ao início da contagem para os benefícios da fase executória, de modo que não procede a tese referente à ilegalidade derivada de afronta ao princípio da presunção de inocência
. Não bastasse, é de se notar que a decisão combatida não foi desafiada pela via própria e adequada, qual seja, o agravo em execução penal, impondo-se, portanto, a racionalização do manejo do remédio heroico e o enaltecimento da lógica recursal pátria, máxime na presente hipótese, em que os reflexos sobre o status libertatis do paciente sequer se apresentam imediatos ou iminentes, haja vista que, mesmo no caso de cassação da decisão combatida, o requisito temporal para a progressão só seria alcançado em alguns meses. Ordem denegada.”
(N.U 1007230-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

Ademais, conquanto a última das penas unificadas pelo juízo, decorrente da condenação não definitiva, haja vista a interposição de apelação criminal no bojo da respectiva ação de conhecimento, entendo que a ausência do trânsito em julgado não constitui óbice à execução provisória da pena, nos termos do enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como não impede a unificação das sanções do condenado.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS E APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE DOIS QUINTOS PARA CALCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E À UNIFICAÇÃO DE GUIAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA - ORIENTAÇÃO DO STJ – CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, - REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EXPRESSAMENTE – REQUISITO OBJETIVO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) – ARESTO DO TJMT – PACIENTE QUE SOMENTE FARÁ JUS AO BENEFÍCIO EM 14.12.2017 – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, bem como não impede a unificação das guias provisória e definitiva, conforme dispõe art. 2º, parágrafo único e art. 111, ambos da LEP.
“2. A Lei dos Crimes Hediondos é clara quanto à exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena imposta aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, quando for reincidente, não fazendo qualquer referência à reincidência específica, permitindo, por conseguinte, a contagem da fração de 2/5 (dois quintos) do cumprimento da sanção somente aos primários. (TJMT, AgExPe nº 126102/2016).”
(HC 1007410-22.2017.8.11.0000 – Rel. Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017).

Neste ponto, por oportuno, vale frisar que a unificação das penas não detém caráter punitivo, tratando-se, ao revés, inclusive de medida necessária ao início da contagem para os benefícios da fase executória, os quais só podem ser logrados a partir das penas totalizadas, de modo que a execução penal [e a contagem das benesses executórias] permaneceriam embargados aguardando o trânsito em julgado da sentença acaso o réu optasse por exercer seu direito recursal, acarretando-lhe prejuízo.

Dito de outra forma, possuindo o condenado provisório guia de execução definitiva já em aberto, como ocorre na hipótese em análise, não resta ao juiz da execução penal outra alternativa mais vantajosa ao próprio apenado, a não ser a unificação da guia definitiva com a novel guia provisória. A propósito, de total pertinência o seguinte precedente deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – A AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NÃO OBSTA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – SÚMULA 716 DO STF – UNIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 2º, parágrafo único, c/c art. 111, parágrafo único, ambos da LEP, a ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, assim como não impede a unificação das sanções provisória e definitiva com o fito de dar prosseguimento à execução penal e possibilitar ao condenado o preenchimento dos requisitos necessários ao alcance dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, não havendo falar-se, pois, em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
.”
(AgExPe 149000/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017).

Assim sendo, entendo que não há falar em ilegalidade na decisão objurgada, tampouco em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, não se constata a ocorrência de nenhum constrangimento ilegal, haja vista que o paciente se encontra cumprindo a reprimenda em regime fechado em razão da regressão definitiva, sendo certo que a data-base para a concessão de benefícios deve ser a data da última prisão.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetra em favor de Rogério Romera.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020